Tribunal: TJMT
Processo: 1004633-54.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004633-54.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[AKIN ALVES COMIN - CPF: 126.439.957-08 (ADVOGADO), ISAIAS RODRIGUES DE FREITAS - CPF: 929.059.431-49 (INTERESSADO), Juiz de Direito da Comarca de Cotriguaçu - MT (IMPETRADO), AKIN ALVES COMIN - CPF: 126.439.957-08 (IMPETRANTE), ISAIAS RODRIGUES DE FREITAS - CPF: 929.059.431-49 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COTRIGUAÇU (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONICE CORREA MARTINS - CPF: 066.553.101-05 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURA GONCALVES DE SOUZA - CPF: 082.775.171-06 (TERCEIRO INTERESSADO), JONADAN FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 030.643.452-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – GRAVIDADE CONCRETA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA IGUALDADE – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA -

CONDIÇÕES PESSOAIS - IRRELEVÂNCIA – ORDEM DENEGADA.

A gravidade concreta dos crimes, a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, assim como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, são fundamentos aptos a justificar a necessidade da segregação cautelar do agente para a preservação da ordem pública.

Os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que autorizam a restituição de seu
status libertatis
, quando subsistentes os requisitos da medida excepcional.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido liminar, tirado da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente
Isaías Rodrigues de Freitas
em preventiva, pela suposta prática do crime de Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico (art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, da Lei 11.343/2006).

A defesa argumenta que o paciente é portador de bons antecedentes criminais, bom filho, bom pai, possui residência fixa e meios de sustento próprio, posto que proprietário de um bar, e não oferece qualquer perigo à ordem pública. Alega, ainda, ofensa ao princípio da igualdade, ao argumento de que outras três pessoas flagradas juntamente com o paciente tiveram suas prisões substituídas por medidas cautelares.

Pede que seja concedida a ordem definitiva, com a revogação da custódia cautelar.

A liminar foi indeferida (Id. 161003184).

O juízo
a quo
prestou as informações pertinentes (Id. 161561672).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no Parecer sob Id. 163987189, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente
habeas corpus
advém da suposta ilegalidade consistente

na falta de fundamentação para se decretar a segregação cautelar, por não oferecer perigo à ordem pública, bem como na inobservância
dos predicados favoráveis do paciente, tais como bons antecedentes, emprego e residência fixa, e ofensa ao princípio da igualdade, ao argumento de que outras três pessoas flagradas juntamente com o paciente tiveram suas prisões substituídas por medidas cautelares.

Pois bem.
A ordem merece ser denegada
.

Isso porque, conforme se denota das informações acostadas ao presente
writ
, o relatório policial indica que o paciente é
“apontado como membro do comando vermelho de Juruena, sendo responsável por distribuir drogas entre alguns boqueiro, além disso também faz a venda diretamente. Inclusive já foi autuado por tráfico em Juruena em 12/07/21, ocorrência registrada no boletim de ocorrência 2021.173620. (id 109596220)”
.

Ante a representação, foi decretada a prisão preventiva em desfavor de Railton Neves e Andrey Alves de Moares, e expedido mandado de busca e apreensão domiciliar, com autorização para acesso a dados contidos nos dispositivos móveis porventura encontrados, vinculados aos representados: Railton Neves, Andrey Alves De Moares, Paulo Sabino Torres Alcunha, Gabriel Araujo Viana, Anderson da Rocha Santos, Sidinei dos Santos Souza,
ISAIAS RODRIGUES DE FREITAS
, Renildo Jose dos Santos, Silvany Fernandes Rodrigues De Freitas e Joeber Valerio Pereira.

Ocorre que, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliar no endereço do paciente, os policiais depararam-se com o seguinte,
in verbis
:

“Em cumprimento a decisão judicial processo n.o 1000148- 05.2023.8.11.0099, realizou hoje na parte da manhã, a partir das 06 horas, busca e apreensão domiciliar na residência e bar pertencente ao senhor Isaias Rodrigues de Freitas, localizada na rua ipês, n.o 135, bairro cidade alta, juruena/mt. Durante a ação policial,
o investigado Isaias demorou atender a verbalização para abrir as portas da residência, sendo necessário uso de força para abri-las.
No interior da residência encontramos homiziados as pessoas de isaias, leonice e laura, onde
foi apreendido: em cima da caixinha de descarga d’água do banheiro do quarto de Isaias uma sacola plástica contendo porções de maconha e uma balança digital de precisão; em cima do armário no quarto de visita onde estava Laura um invólucro plástico contendo porção de entorpecente de maconha; no cesto de roupa no quarto de Isaias, um saco plástico transparente contendo várias porções de maconha e uma nota de vinte reais; e dentro da gaveta do guarda roupa do quarto de visita onde estava Laura, um tigela cor branca contendo resquícios de entorpecentes aparentando ser maconha
. Além disso, foi apreendido com Isaias um celular da marca redmi cor verde e
o montante de R$ 1.131 reais em espécie
, proveniente possivelmente da venda de entorpecentes. Em continuidade as buscas no bar pertencente a Isaias, foi localizado a pessoa de
Jonadan Fernandes dos Santos que relatou que estava pernoitando no local e afirmou que havia consumido e comprado drogas de Isaias. outrossim, Leonice e Laura informaram que também apenas dormiam no local para consumir drogas fornecidas por Isaias.
”
(destaquei)

Em razão disso, o paciente foi preso em flagrante, de modo que o magistrado, ao converter a prisão em preventiva, baseou sua decisão na existência de prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria delitiva, pautando-se na pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos, e também na periculosidade do agente, afigurando-se, a aplicação de medidas cautelares diversas, inadequada à espécie.

Vejamos excerto da decisão que converteu o flagrante do paciente em prisão preventiva:

“[...] verifica-se que
há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva, conforme depoimentos dos policiais que realizaram a prisão, aliados ao termo de auto de apreensão, razão pela qual houve a situação de flagrância, sendo legal e legítima a prisão do Autuado
, inexistindo qualquer motivo que justifique o seu relaxamento. No presente caso,
estão presentes as hipóteses que autorizam a prisão preventiva do autuado, já que os delitos imputados (art. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06) são punidos com pena privativa de liberdade, máxima, superior a 04 (quatro) anos
; Ressai das declarações prestadas pelos policiais que realizaram a prisão em flagrante, id. 110143479 (fls. 15 pdf) que: Em cumprimento a decisão judicial processo n.o 1000148- 05.2023.8.11.0099, realizou hoje na parte da manhã, a partir das 06 horas, busca e apreensão domiciliar na residência e bar pertencente ao senhor Isaias Rodrigues de Freitas, localizada na rua ipês, n.o 135, bairro cidade alta, juruena/mt. Durante a ação policial, o investigado Isaias demorou atender a verbalização para abrir as portas da residência, sendo necessário uso de força para abri-las. No interior da residência encontramos homiziados as pessoas de isaias, leonice e laura, onde foi apreendido: em cima da caixinha de descarga d’água do banheiro do quarto de Isaias uma sacola plástica contendo porções de maconha e uma balança digital de precisão; em cima do armário no quarto de visita onde estava Laura um invólucro plástico contendo porção de entorpecente de maconha; no cesto de roupa no quarto de Isaias, um saco plástico transparente contendo várias porções de maconha e uma nota de vinte reais; e dentro da gaveta do guarda roupa do quarto de visita onde estava Laura, um tigela cor branca contendo resquícios de entorpecentes aparentando ser maconha. Além disso, foi apreendido com Isaias um celular da marca redmi cor verde e o montante de R$ 1.131 reais em espécie, proveniente possivelmente da venda de entorpecentes. Em continuidade as buscas no bar pertencente a Isaias, foi localizado a pessoa de Jonadan Fernandes dos Santos que relatou que estava pernoitando no local e afirmou que havia consumido e comprado drogas de Isaias. Outrossim, Leonice e Laura informaram que também apenas dormiam no local para consumir drogas fornecidas por Isaias. Foram apreendidos produtos ilícitos diversificados como: substâncias análogas a maconha, balança digital de precisão e dinheiro em espécie. (id. 110144955).

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE do autuado Isaias Rodrigues de Freitas, já qualificado nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, nos artigos. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.”
(Id. 161561672) (destaquei)

Como se vê,
o juízo
a quo
menciona na decisão que a prisão do paciente se deu após investigação relacionada a tráfico de drogas, a qual aponta o paciente como integrante da facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, sendo, ainda, encontrado em sua residência, drogas, apetrechos e dinheiro em espécie, o que demonstra o ato de mercancia de produto ilícito,
justificando a necessidade da segregação cautelar para a preservação da ordem pública.

Assim, ao contrário do alegado pelo impetrante, a decisão encontra-se devidamente fundamentada, amparada pela existência de materialidade e indícios suficientes de autoria, com o fim de se resguardar a ordem pública, principalmente diante dos indícios da prática de delito ligado à facção criminosa.

Dessa forma, tem-se que o magistrado agiu com acerto, principalmente, porque os efeitos colaterais gerados pelos crimes imputados ao indiciado (tráfico de drogas) repercutem progressivamente contra a saúde pública, favorecendo o aumento de crimes contra a vida e contra o patrimônio.

O tráfico de entorpecentes é equiparado ao crime hediondo. No caso concreto, pela natureza do delito em comento, que pode ser praticado em qualquer lugar, inclusive nas residências e afins, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão afigura-se inócua, aliada ao fato de ser presumível que, caso o flagrado seja posto em liberdade, continuará a delinquir.

Outrossim, é pacífico o entendimento de que os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si só, autorizam a restituição de seus
status libertatis
, quando subsiste, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

A propósito, este Sodalício editou o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nos seguintes termos:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

Diante dos elementos apresentados, resta evidente que as medidas cautelares não prisionais previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não se mostram mais adequadas e suficientes às peculiaridades do presente caso, pelo fato de se revelarem absolutamente insuficientes, conforme alhures explanado.

Por derradeiro, verifica-se do relatório de antecedentes criminais, que o paciente possui uma passagem por crime de tráfico ilícito e uso indevido de drogas, em que pese ainda tramitar o processo, sem julgamento de mérito até o momento. Nessas circunstâncias, ao menos nesta senda processual, não há falar em similitude fática no tocante à situação do paciente e dos corréus colocados em liberdade.

Assim, ante a inviabilidade do exame aprofundado de matéria relativa ao mérito da ação penal e, considerando a presença dos requisitos autorizadores da manutenção da medida excepcional, mostra-se ausente o alegado constrangimento ilegal passível de justificar a concessão do
writ
.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023